Tribunal: STF
Processo: AI 131024
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO  - JUSTA INDENIZAÇÃO - IMPROPRIEDADE. Se a hipótese
versa não sobre desapropriação, em si, mas sobre escritura de permuta
de imóveis, com pagamento de diferença por uma das partes, descabe
cogitar de infringencia ao preceito constitucional que dispõe sobre
a justa e previa  indenização a quem perde o imóvel em virtude de
desapropriação.